Tribunal: TJSP
Processo: 0005947-02.2010.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Possessória – Reintegração de posse - Necessidade de estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do atual CPC para a caracterização do pedido como possessório – Insuficiente que o autor comprove que tenha direito à posse – Posse que consubstancia um estado de fato, devendo ser demonstrada, suficientemente, quando for negada pelo réu.

Possessória – Reintegração de posse –

Ementa:
Possessória – Reintegração de posse - Necessidade de estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do atual CPC para a caracterização do pedido como possessório – Insuficiente que o autor comprove que tenha direito à posse – Posse que consubstancia um estado de fato, devendo ser demonstrada, suficientemente, quando for negada pelo réu.

Possessória – Reintegração de posse – Alegação do autor de que os réus, ao realizarem o fechamento dos halls dos apartamentos de suas unidades, praticaram esbulho sobre a área comum do condomínio - Perícia que constatou a inexistência de esbulho, revelando que os réus estão exercendo posse sobre área privativa da unidade condominial.

Possessória – Reintegração de posse - Autor que alegou que o fechamento dos halls dos apartamentos impossibilitou o acesso às caixas de passagem de toda a fiação elétrica do prédio, situadas no hall de cada apartamento final 2 – Matéria dirimida na ação demolitória ajuizada pelo filho do autor, julgada improcedente – Acórdão proferido no respectivo apelo que já transitou em julgado – Improcedência da ação possessória que deve persistir – Apelo do autor desprovido.

Possessória – Reintegração de posse - Sucumbência – Honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa atualizado - Pretensão de majoração da verba honorária – Valor arbitrado sobre o valor da causa, isto é, sobre R$ 82.799,60, que, considerando-se o número de patronos, corresponderia a R$ 1.379,93 para cada um deles - Honorários de sucumbência, devidos aos patronos dos réus, majorados de 10% para 20% sobre o valor da causa atualizado, em atendimento aos critérios tipificados nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do atual CPC – Apelo da corré provido.